Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. O Decreto-Lei n.o 911/69 em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. O enunciado da Súmula n.o 72 do STJ dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
4. O envio de notificação por meio eletrônico, mesmo que para o e-mail indicado no contrato, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e para comprovar a mora do devedor.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.